Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-92.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702065-92.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIA MARIA MENDES AMORIM, LEANDRO MENDES DE AMORIM, LENITA MENDES DE AMORIM ANDRADE, ORLANDO MENDES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH